Tribunal: TJMT
Processo: 0001353-24.2004.8.11.0044
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001353-24.2004.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BUNGE FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 61.082.822/0001-53 (APELANTE), OSMAR SCHNEIDER - CPF: 028.496.150-72 (ADVOGADO), FABIO SCHNEIDER - CPF: 569.193.101-63 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), CARLOS SERGIO MOREIRA FILGUEIRAS - CPF: 322.344.901-97 (APELADO), GILBERTO FRANCO DE SOUZA - CPF: 638.429.201-72 (ADVOGADO), EVANDRO SILVA SALVADOR - CPF: 247.747.348-45 (ADVOGADO), JESSYCA NAGANO BEZERRA - CPF: 024.849.201-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE FORAM PRATICADOS – PRINCÍPIO
TEMPUS REGIT ACTUM
– SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando à racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Execução de Título Extrajudicial extinta com amparo nos arts. 487, inciso II, e 924, inciso V, ambos do CPC.

A apelante aduz que sempre foi diligente na condução da lide e que a sentença não aponta nenhuma determinação que ele não tenha cumprido, por isso não incide no caso a prescrição intercorrente.

Sem contrarrazões (ID. 222101220).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A prescrição intercorrente incide quando o titular da Ação permanece inerte por prazo idêntico ao da prescrição da pretensão.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021,
que promoveu várias alterações no CPC com a finalidade de racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa por no máximo um ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a contagem da prescrição intercorrente.

Posteriormente, o CPC, no art. 921, §4º, passa a estabelecer que “
O termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”

(um ano), quando não encontrado o executado ou bens passíveis de penhora (art. 921, III e §2º, do CPC), e a enunciar no §4º-A que
“
A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus regit actum
), e como
no caso concreto são anteriores à vigência da Lei 14.195/2021
, a arguição de prescrição intercorrente deve ser analisada pela ótica do Incidente de
Assunção de Competência no REsp. n. 1064412/SC
, em que o STJ abordou relevantes aspectos sobre a matéria, tais como a duração do período de suspensão da prescrição e o termo inicial da contagem, os quais são determinantes para a elucidação da hipótese ora em exame.

Ficou assentado que o prazo de suspensão, na falta de disposição legal específica, deve ser definido mediante integração da norma, por analogia. Logo, com amparo no artigo 265, §5º, do CPC, e no artigo 40, §2º, da Lei n. 6.830/80, é de um ano.

Fixadas tais premissas, devem ser apreciados os atos processuais para identificar se houve desídia da apelante e prescrição intercorrente.

A Ação de Execução de Título Extrajudicial foi proposta em 16-7-2004; o despacho inicial de citação do executado foi proferido em 20-9-2004; em 27-9-2004 foi expedido o respectivo mandado, e em 18-10-2004 ele foi citado.

A exequente foi intimada em 7-1-2005 para se manifestar sobre a certidão no prazo de 5 dias, sob pena de extinção da lide (ID. 222099794 – Pág. 52); em 5-5-2005 requereu a juntada do comprovante de recolhimento da diligência;

em 4-8-2005 concordou com o bem oferecido pelo executado (ID. 22209794 – Pág. 72).

No dia 1º-6-2006 o apelado e sua mulher foram intimados a comparecerem em 3 dias em Cartório para assinarem o termo de nomeação de bens à penhora.

Em 21-6-2006 o devedor e sua mulher nomearam à penhora “
um lote de terreno urbano com as seguintes enumerações: lote n° 34 da Quadra A, lote 01, com área total de 423 50 n° no loteamento Parque Alvorada e registrado sob a matrícula n° 7.575, no Cartório do 1° Ofício de Registro de Imóvel de Cassilândia-MS, localizado no Município de Cassilândia-MS
" (fls. 36).

Em 31-7-2006 a autora foi intimada a se manifestar em 30 dias sobre o termo de nomeação de bens, com o qual concordou em 27-9-2006 e requereu a respectiva penhora.

Em 13-9-2007 o executado pugnou pela intimação da exequente para se pronunciar sobre a designação de fiel depositário do imóvel, visto que até o momento não havia esse compromisso judicial.

Em 12-2-2008 a apelante pleiteou a certificação do decurso do prazo para opor Embargos à Execução, o que foi determinado em 8-5-2008 pelo Juízo de origem, e em 18-6-2008 foi certificado o transcurso.

Em 7-7-2008 a autora foi intimada a se pronunciar sobre a certidão em 15 dias; pugnou em 13-10-2008 pela expedição de Carta Precatória para avaliação do bem penhorado, o que foi deferido somente em 9-10-2009 e concretizado em 28-1-2010.

Em 26-4-2011 a apelante pleiteou a juntada do comprovante de distribuição da Carta Precatória no Juízo de Cassilândia (MS); em 24-11-2011 foi intimada a se manifestar em 5 dias sobre a sua devolução (ID. 222099794 – Pág. 132); em 6-12-2011 concordou com a avaliação efetuada e pediu a designação de datas para praceamento.

Em 1º-6-2012 o executado foi intimado a se pronunciar em 5 dias sobre a devolução da Carta Precatória, contudo permaneceu inerte, conforme certificado em 26-6-2012; em 13-6-2013 foi intimado a se manifestar em 10 dias sobre a avaliação (ID. 222099794 – Pág. 140); em 28-11-2013 foi certificado o decurso do prazo; no mesmo dia foi intimado a se pronunciar a esse respeito; em 10-12-2013 pugnou pela expedição de Carta Precatória para a alienação em hasta pública, o que foi deferido em 22-8-2014 e concretizado apenas em 19-3-2015.

Em 22-7-2015 a autora requereu a lavratura de certidão de inteiro teor do ato da penhora para averbação no registro imobiliário.

Em 12-11-2015 foi proferido o seguinte despacho:

“Defiro o pedido de fls. 115-v, e para tanto, lavre-se o competente Auto de Penhora, cabendo à parte exequente providenciar a devida averbação no ofício imobiliário, mediante a apresentação da certidão de inteiro teor do ato, na forma do art. 659, § 4°, do CPC”
(ID. 222099794 – Pág. 158).

Em 4-7-2016 foi assim consignado:

“Vistos em correição.

Ante a confecção da certidão de inteiro teor, intime-se o exequente para retirá-la, no Prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo in albis, intime-se a parte exequente pessoalmente, através de seu representante legal, para promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1°, do Código de Processo Civil”.

No dia 29-8-2016 a autora requereu mais 60 dias para proceder à retirada do Cartório judicial e juntar aos autos em igual prazo a cópia atualizada da matrícula do imóvel.

Em 21-9-2016 o pedido foi indeferido e a autora intimada para dar prosseguimento à demanda em 10 dias (ID. 222099794 – Pág. 163).

Em 3-11-2016 ela postulou a juntada do instrumento de procuração e substabelecimento, bem como as alterações necessárias, com a exclusão dos nomes dos antigos advogados e sua substituição pelos novos. No final pugnou pela suspensão do processo por 30 dias para adoção das medidas necessárias à continuação do feito.

A pretensão foi deferida só em 11-5-2017 (ID. 222099794 – Pág. 182).

Em 23-6-2017 informou que o bem era insuficiente para quitar a dívida e pleiteou a penhora online de R$73.316,53; em 22-9-2017 foi intimada para em 5 dias providenciar a atualização do débito, e informou em 5-10-2017 que a dívida atingiu a quantia de R$74.637,87.

Em 12-12-2017 o Juízo da causa mandou proceder à penhora online de valores existentes em contas bancárias do apelado através do BacenJud (ID. 222099794 – Pág. 190). Apenas em 15-5-2019 foi realizado o protocolo no mencionado sistema em cumprimento ao despacho anterior.

No dia 2-9-2019 o executado impugnou a penhora, e em 27-9-2019 a exequente foi intimada a se manifestar a esse respeito, o que cumpriu em 3-10-2019.

Em 28-10-2019 foi indeferida a impugnação e determinada a transferência do montante penhorado para a conta da exequente (ID. 222099794 – Pág. 214).

Em 5-1-2020 ela foi intimada a fornecer os dados bancários para levantamento do alvará, o que fez em 29-1-2020; em 2-6-2020 foi intimada para requerer o que entendesse de direito; em 29-7-2020 alegou a insuficiência do bem penhorado para garantia da dívida e postulou a busca no RenaJud com bloqueio dos veículos em nome do executado, o que foi deferido em 29-9-2020.

Em 2-10-2020 foi juntado o extrato de pesquisa no RenaJud; em 3-10-2020 a apelante foi intimada a pleitear o que entendesse de direito; em 5-10-2020 pugnou pela intimação do executado para indicar a localização dos veículos para penhora e avaliação.

Em 7-7-2021 os autos foram digitalizados e as partes intimadas para suscitarem em 15 dias corridos eventual desconformidade entre os processos eletrônico e físico.

Em 24-9-2021 foi determinada a remessa dos autos ao CEJUSC para designação de audiência de conciliação (ID. 222099797), realizada em 8-11-2021, no entanto sem sucesso em razão da ausência da autora (ID. 222101154).

Em 9-11-2021 ela informou que
“a internet da residência do patrono teve diversas oscilações, o que impossibilitou do mesmo realizar audiência de conciliação”,
e

pediu a designação da audiência para outra data (ID. 222101156), sendo agendada para 16-12-2021, mas não houve acordo (ID. 222101163).

Em 18-4-2022 o executado foi intimado para indicar a localização dos veículos encontrados via RenaJud, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 222101164), e em 10-5-2022 informou que foram vendidos para pagamento de despesas com tratamento de saúde (ID. 222101166).

Em 17-5-2022 a autora compareceu espontaneamente nos autos requerendo a aplicação de multa ao executado por ato atentatório à dignidade da justiça (ID. 222101167).

Em 28-7-2022 o exequente foi intimado para se manifestar sobre a prescrição intercorrente (ID. 222101168), o que cumpriu em 2-8-2022 (ID. 222101169); em 27-9-2022 foi intimado para juntar aos autos documentos comprobatórios da venda dos automóveis e/ou apresentar sua imediata localização, sob pena de multa diária por ato atentatório da dignidade da justiça, a qual foi arbitrada em R$500,00 (ID. 222101170); no dia 14-10-2022 ele informou que não havia como atender à determinação (ID. 222101172).

Em 1º-3-2023 a exequente foi intimada a apresentar bem à penhora e sua localização, sob pena de extinção do processo (ID. 222101173), tendo se manifestado em 8-3-2023 (ID. 222101174).

Em 8-5-2023 foi determinada a expedição da Carta Precatória para penhora e avaliação do imóvel com matrícula n. 7.575 do CRI de Cassilândia

- MS (ID. 222101176).

Em 6-6-2023 a autora foi intimada a efetuar o preparo da Carta Precatória, o que fez em 20-6-2023.

Referido documento foi expedido em 21-6-2023, e em 21-8-2023 a exequente foi intimada a se manifestar em 15 dias sobre a devolução da Carta; em 28-8-2023 concordou com a avaliação do imóvel penhorado e pediu a venda judicial (ID. 222101197).

Em seguida o processo foi extinto sob o fundamento de
prescrição intercorrente.

No entanto, como visto, o feito não ficou paralisado por culpa ou negligência da apelante por mais de 4 anos (1 ano de suspensão e 3 de prescrição). Por conseguinte, impõe-se a tramitação da Execução.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA PELO STJ (RESP N. 1604412/SC) – FEITO NÃO PARALISADO ALÉM DO PRAZO LEGAL – ATOS PROCESSUAIS ANTERIORES À LEI 14.195/2021 – ANÁLISE PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR NA ÉPOCA EM QUE OCORRERAM – PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO.

Antes da vigência da Lei 14.195, de 27-8-2021, que promoveu diversas alterações no CPC visando a racionalização processual, quando não localizados bens penhoráveis (inciso III do art. 921) a Execução era suspensa pelo período máximo de 01 ano, assim como a prescrição. Decorrido esse prazo sem a manifestação do exequente, começava a fluir a prescrição intercorrente”.
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AP 0036078-28.2016.8.11.0041, julgamento em 31-5-2024).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para cassar a sentença, afastar a prescrição intercorrente e determinar a retomada da Ação de Execução.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024